Tribunal: STF
Processo: Rcl 58300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Sociedade de Economia Mista. ADPF nº 324/DF. RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Ausência de Omissão, Obscuridade ou Erro Material no acórdão embargado. Embargos Rejeitados.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação civil pública em que a Justiça do Trabalho entendeu pela impossibilidade de contratação de terceirizados para o exercício de atividades-meio desenvolvidas por sociedade de economia mista, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte acerca da licitude da terceirização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão e contradição, no acórdão embargado, que reconheceu a ofensa aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), determinando, em consequência, a cassação do ato reclamado e o rejulgamento da causa em observância aos julgados paradigmas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    3. Consoante preceitua o art. 173, § 1º, da CRFB, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, ainda que guardadas peculiaridades, como a sabida obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, conforme regra prevista no art. 37, inc. II, da CRFB, embora adotada, igualmente às sociedades privadas, a regulação da relação trabalhista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além disso, art. 173, § 2º, da CRFB prevê que as denominadas estatais econômicas “não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”. 



    4. Os paradigmas em cotejo, ao referenciarem as atividades privadas, não fizeram qualquer restrição quanto à aplicação às estatais econômicas, seja empresa pública ou sociedade de economia mista. Logo, não há impedimento intrínseco na utilização dos paradigmas à embargada, pelo mero fato de não terem sido expressamente mencionadas atividades privadas de entidades da Administração Pública.



    5. A terceirização de atividades no seio empresarial é uma realidade organizacional presente no ordenamento jurídico brasileiro e reconhecida por esta Corte Suprema como possível. Os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, e também a regra do concurso público, incidentes às estatais econômicas, são perfeitamente compatíveis com a licitude da terceirização, não se mostrando razoável a adoção de caminhos extremos, seja a proibição da terceirização, como parece pretender a autoridade reclamada, seja a irrestrita permissão, igualmente refutável.  



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, o provimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.